Tribunal: STF
Processo: Rcl 54989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Legna Helena Pineiro Miranda, em 5.8.2022, contra julgado do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Processo n. 50.568, pelo qual teria sido aplicado equivocadamente o Tema n. 671 da repercussão geral à situação da reclamante e usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos contra esse julgado não foram conhecidos:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por LEGNA HELENA PIÑEIRO MIRANDA contra acórdão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário (eSTJ fls. 460/465). O presente recurso foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 468 ). Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover. Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício” (sic, doc. 24).



    2. A reclamante afirma que “a inexistência do trânsito em julgado é evidente face a sequencia processual de simples aferição, ou seja: assim, em 11/02/2022 teve publicado negativa de segmento ao seu recurso extraordinário, em r. decisão que informava não haver superado a repercussão geral, o que atraiu agravo em recurso extraordinário protocolado no dia 17, também de fevereiro, atempadamente, onde se demonstrou expressamente que no tema 671 da Suprema Corte é ressalvada a arbitrariedade flagrante, inegável na não percepção de próteses cirúrgicas atestadas nos autos” (sic, fl. 1, doc. 1). 



    Sustenta que “vem desde muito buscando a efetivação de direito que tem em matéria dotada de repercussão geral na Suprema Corte, eis que foi vitima de ato teratológico quando a Junta Médica do Estado do Tocantins deixou de perceber que utiliza próteses em ambos os ouvidos e negou-lhe a investidura como deficiente física nos quadros ministeriais tocantinenses, vindo a ter a reparação da investidura na via judicial, onde por exceção sumular expressa, tem direito ao tempo e estipêndios do período perdido, embora não negados inicialmente, nunca admitidos, sempre em desalinho com Tema 671, por ser a perfeita consonância com a exceção nele expressa, assim reiteradamente reconhecida, o que fez com que fosse percorrido o caminho para Essa Corte, buscando o Recurso Extraordinário, impedido pela r. decisão do Julgador Reclamado“ (fl. 2, doc. 1).



    Assevera que “sujeita a exame médico foi vitima da desatenção de uma junta oficial que não percebeu e nem apreciou os atestados de que continha em seu organismo duas próteses auditivas implantadas por extrema necessidade – realizada por um único profissional. A desatenção não desborda da arbitrariedade e sua decisão em laudo, da flagrância” (fl. 3, doc. 1).



    Requer sejam suspensos “os atos impugnados, de retroagir a finalização do feito e vetar novas solicitações, para evitar dano irreparável” (fl. 3, doc. 1). 



     Pede seja provida “a presente para mandar processar e julgar o recurso Extraordinário que busca a aplicação da exceção posta no tema 671 desta Colenda Corte” (fl. 3, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    4. Põe-se em foco, na reclamação, se ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, ao fundamento de ser incabível agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil para o Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    5. O Superior Tribunal de Justiça certificou que a decisão reclamada transitou em julgado em 9.3.2022 (fl. 9, doc. 20), e a presente reclamação foi ajuizada em 5.8.2022 (doc. 25).



    A pretexto de aplicação equivocada do Tema n. 671 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para se admitir a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora